Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-86.2017.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Dois embargos. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Ambos embargos rejeitados.